Tribunal: STJ
Processo: 5033331-88.2022.8.21.0022
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2846273 - RS (2025/0031903-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: REINALDO OLIVEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADO
: REINALDO OLIVEIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR (EM CAUSA
PRÓPRIA) - RS064520
AGRAVADO
: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A
ADVOGADOS
: GUILHERME PEDERNEIRAS JAEGER - RS049175
JULIANA RAQUEL BRITO DOS SANTOS - RS126246
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC
/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DENÚNCIA
VAZIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida
em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe
foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como
no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de
fundamentação.
2. O Tribunal de origem concluiu pela inexistência de índole abusiva na
denúncia do contrato e ausência de prova de ofensa a direitos de
personalidade ou ato ilícito por parte da ré, afastando a pretensão
indenizatória.
3. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do STJ, que autoriza a
denúncia vazia de contrato de locação por prazo indeterminado, desde que
haja notificação prévia em tempo razoável, sem gerar indenização. Súmula 83
/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
26/08/2025
01/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50162998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/09/2025 16:27:53
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 3256cc07-00cc-467e-b2c0-318d405b4ce0

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50162998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/09/2025 16:27:53
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 3256cc07-00cc-467e-b2c0-318d405b4ce0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2846273 - RS (2025/0031903-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: REINALDO OLIVEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADO
: REINALDO OLIVEIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR (EM CAUSA
PRÓPRIA) - RS064520
AGRAVADO
: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A
ADVOGADOS
: GUILHERME PEDERNEIRAS JAEGER - RS049175
JULIANA RAQUEL BRITO DOS SANTOS - RS126246
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC
/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DENÚNCIA
VAZIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida
em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe
foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como
no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de
fundamentação.
2. O Tribunal de origem concluiu pela inexistência de índole abusiva na
denúncia do contrato e ausência de prova de ofensa a direitos de
personalidade ou ato ilícito por parte da ré, afastando a pretensão
indenizatória.
3. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do STJ, que autoriza a
denúncia vazia de contrato de locação por prazo indeterminado, desde que
haja notificação prévia em tempo razoável, sem gerar indenização. Súmula 83
/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, interposto por REINALDO OLIVEIRA DE OLIVEIRA
JUNIOR, contra decisão proferida por esta Relatoria, às fls. 1407-1412, que conheceu do agravo
para negar provimento ao recurso especial.
Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que: (i) houve
negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem, que não analisou questões
essenciais, como os investimentos vultosos realizados e os precedentes invocados, violando os
artigos 489, § 1°, IV e VI, e 1.022, II, do Código de Processo Civil (fl. 1417); (ii) a presunção de
que a notificação de denúncia vazia foi um exercício regular de direito contraria diretamente
precedentes do STJ (fl. 1418); e (iii) "A decisão monocrática, ao aplicar a Súmula 7 do STJ,
Documento eletrônico VDA49752126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:19:58
Código de Controle do Documento: ffec807c-ed07-495c-88ca-7b044af0a36e

deixou de considerar que a análise dos investimentos vultosos e do impacto da pandemia não
exige reexame de provas, mas sim a correta valoração jurídica dos fatos já comprovados nos
autos. A jurisprudência do STJ exige a análise do prazo razoável à luz dos princípios da boa-
fé objetiva e do equilíbrio contratual, o que não foi observado pelo Tribunal de origem,
" (fls. 1418-1419).
caracterizando a violação direta ao art. 473 do Código Civil
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 1439-1444.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não tem como prosperar.
Observa-se que os argumentos trazidos pela parte recorrente se mostram
insuficientes para infirmar a decisão agravada, a qual deve ser confirmada.
Cuida-se, na origem, de ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada
por Reinaldo Oliveira de Oliveira Júnior, em face de Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.,
sustentando que adquiriu o fundo de comércio de um posto de gasolina em Pelotas/RS. O autor
operou o posto até ser afetado pela pandemia de coronavírus, o que resultou em dificuldades
financeiras e na necessidade de recuperação judicial. Ele afirmou que, apesar de manter os
aluguéis em dia, foi notificado pela ré para desocupar o imóvel, o que levou à desistência da
recuperação judicial e à decretação de falência (fls. 3-5).
Foram julgados improcedentes os pedidos do autor, diante da conclusão de que a
ré não praticou ato ilícito ao denunciar o contrato de locação, que era por prazo indeterminado e
permitia a denúncia mediante aviso prévio. A sentença destacou que o autor não comprovou a
quitação dos aluguéis e que a empresa já estava em recuperação judicial com dívidas
significativas. O juiz concluiu que a ré agiu no exercício regular de um direito e não contribuiu
para a falência da empresa, mantendo o benefício da gratuidade judiciária ao autor (fls. 1201-
1206).
O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento ao recurso
de apelação interposto pelo autor, mantendo a sentença de improcedência. A Corte concluiu que
não houve índole abusiva na denúncia vazia do contrato de locação, que foi realizada em prazo
razoável para reaver investimentos. Além disso, destacou que o autor não apresentou prova de
ofensa a direitos de personalidade ou ato ilícito por parte da ré, justificando a ausência de
indenização por danos materiais e morais (fls. 1262-1263).
Nas razões do recurso especial, a parte ora agravante sustentou, em síntese, que: (i) o
acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de analisar questões fundamentais para a
solução da controvérsia, violando os artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo
Civil. Entre as omissões apontadas, estão a falta de análise sobre o valor do investimento
realizado, a autorização do processamento da recuperação judicial da empresa, a posterior
decretação da falência e as circunstâncias em que o contrato vigorou durante a pandemia, como
as restrições de circulação na cidade de Pelotas (fls. 1295-1296); (ii) o acórdão presumiu, sem
considerar as provas nos autos, que houve tempo razoável para reaver o investimento realizado
durante a pandemia, contrariando o art. 473 do Código Civil e o precedente do STJ no REsp
1.874.358/SP, que estabelece que a denúncia unilateral só produz efeito depois de transcorrido
Documento eletrônico VDA49752126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:19:58
Código de Controle do Documento: ffec807c-ed07-495c-88ca-7b044af0a36e

prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos (fls. 1296-1299); e (iii) o
recorrente argumentou que fez um investimento de 2 milhões de reais e que a denúncia vazia
impediu a recuperação da empresa, resultando na conversão em falência e na cobrança das
dívidas do empresário, requerendo a condenação da locadora ao pagamento de indenização pelos
prejuízos sofridos (fl. 1304).
Da análise das razões de apelação e do acórdão recorrido, bem como das razões dos
embargos de declaração e do acórdão de rejeição dos aclaratórios, não se vislumbra negativa de
prestação jurisdicional, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas. De fato, inexiste deficiência de fundamentação, omissão,
obscuridade ou contradição no aresto recorrido, porquanto o Tribunal local se manifestou
expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide.
A iterativa jurisprudência desta eg. Corte é no sentido de que não há omissão,
contradição ou obscuridade no julgado quando se resolve a controvérsia de maneira sólida e
fundamentada e apenas se deixa de adotar a tese do embargante. Ressalta-se não ser possível
confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional, ou
ausência de fundamentação.
É indevido conjecturar-se acerca da deficiência de fundamentação ou da existência
de omissão, de obscuridade ou de contradição no julgado apenas porque decidido em
desconformidade com os interesses da parte. No mesmo sentido, podem ser mencionados os
seguintes julgados: AgInt no REsp n. 1.842.035/MT, Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.969.338/RJ,
20/2/2024
5/3/2024
Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
,
26/2/2024
DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.117.777/RS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS
29/2/2024
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n.
26/2/2024
29/2/2024
2.360.276/SP, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.405.101/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
29/2/2024
NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n.
26/2/2024
28/2/2024
2.387.361/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp n. 2.102.574/SP, Relator Ministro MARCO
26/2/2024
28/2/2024
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
; e
26/2/2024
28/2/2024
AgInt no REsp n. 1.808.047/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado
em
, DJe de
.
26/2/2024
28/2/2024
No caso, a Corte
concluiu que não há índole abusiva na denúncia vazia do
a quo
contrato de locação firmado com prazo indeterminado, pois a notificação foi emitida mais de três
anos após a vigência do contrato, presumindo-se ser prazo razoável para o apelante reaver o
investimento realizado. A Corte destacou que a apelada agiu no exercício regular do direito
estabelecido em contrato, baseado nos princípios da autonomia da vontade e da liberdade
contratual, não sendo possível imputar a ela o pedido de falência da empresa, que já se
encontrava em processo de recuperação judicial,
:
in verbis

"No mais, não há falar em abusividade na denúncia vazia do contrato de
locação firmado em 27.12.2018 com prazo indeterminado, que tem por objeto
Documento eletrônico VDA49752126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:19:58
Código de Controle do Documento: ffec807c-ed07-495c-88ca-7b044af0a36e

posto de combustíveis que já estava instalado no imóvel e que contou com
investimentos da Ipiranga para sua instalação, consoante se infere dos itens III
e IV das considerações iniciais do pacto:
(...)
A notificação foi emitida pelo apelado em 29.04.22, ou seja, mais de 03 anos
após a vigência do contrato, presumindo-se ser prazo razoável para a apelante
reaver o investimento realizado, já que firmou contrato sem prazo
determinado, pactuando a necessidade de notificação com antecedência de 30
:
dias, o que foi observado, nos termos da cláusula 2.1
(...)
Veja-se que, no período de pandemia, houve concessão de desconto no
locativo, pelo prazo de 06 meses, oportunizando a apelada que o apelante
tivesse condições de manter o negócio, como bem concluiu o Magistrado
Bento Fernandes de Barros Junior.
De sorte que ao denunciar o contrato, a apelada agiu no exercício regular do
direito estabelecido em contrato baseado nos princípios da autonomia da
vontade e da liberdade contratual, não sendo possível imputar à ela o pedido
de falência da empresa, que já se encontrava em processo de recuperação
judicial.
Descabe indenização pelo fundo de comércio, cuidando-se de contrato escrito
firmado com prazo indeterminado, porque não preenchido o requisito
cumulativo previsto no art. 51, inc. I, da Lei das Locações:
(...)
Ainda, irrelevante o fato de o apelante não ter sido notificado
extrajudicialmente a respeito da inadimplência, consoante entendimento deste
Colegiado:
(...)
O fato de o credor não ter impugnado o valor da dívida, ou ainda não ter
exigido os locativos impagos no curso da locação não significa renúncia ao
crédito, persistindo a obrigação enquanto não configurada a prescrição, ainda
mais quando submetidos à recuperação judicial.
Ademais, como destacado na sentença, o plano de recuperação previa a
quitação dos credores em 96 parcelas, começando em janeiro de 2023, ou
seja, o valor devido só seria quitado em 8 anos.
Além disso, as obrigações contraídas por meio do contrato de locação
denunciado não se limitavam a pagamento de aluguéis, como também
concluiu o Magistrado sentenciante, pois se trata de um conglomerado, não só
de aluguel, mas, em especial, no que diz com a venda de combustível, e não
possuindo o requerente liquidez para quitar os valores devidos em curto
prazo, resta claro que não haveria interesse da ré em manter a relação
comercial travada com o autor.
Essas condições violam as regras dos artigos 313 e 314 do Código Civil, não
sendo viável a pretensão de impor pagamentos parcelados dos aluguéis e
demais obrigações porque implicaria em obrigar o credor a receber prestação
diversa daquela entabulada, ainda que o contrato esteja garantido por hipoteca:
(...)
Como o próprio recorrente admite, a inadimplência sequer foi o fundamento
para a denúncia do contrato.
Por outro lado, chamo à atenção que o relatório apresentado pelo
Administrador Judicial, cujo trecho foi transcrito na sentença, evidencia que,
em 30.07.21, "a empresa não possuía valores no ativo circulante líquido
capazes de saldar as obrigações a curto prazo", o que, por só, inviabilizaria o
recebimento do pro labore pretendido pelo autor.
No mais, oportunizada a produção de provas, o autor declinou do direito (
evento 42, PET1), não estando demonstrado indícios de ofensa a direitos de
personalidade, para o reconhecimento de dano moral; e tampouco está
demonstrada a prática de qualquer ato ilícito por parte da apelada, para
justificar a reparação por danos materiais.
Consolidou-se a jurisprudência no STJ, no sentido de que a frustração de
expectativas decorrente de inadimplemento contratual, por si só, não implica
em lesão aos direitos de personalidade:
(...)
Documento eletrônico VDA49752126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:19:58
Código de Controle do Documento: ffec807c-ed07-495c-88ca-7b044af0a36e

Neste cenário, ausentes abusividades a serem reconhecidas, considerando que
a denúncia configurou exercício regular do direito da locadora, impõe-se
manter integralmente a sentença de improcedência nos moldes em que
proferida." (fls. 1259-1260, g.n.).

Em que pesem as combativas alegações da parte agravante, verifica-se que não lhe
assiste razão, porquanto, realmente, o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "o art. 57 da Lei 8.245/91
autoriza a denúncia vazia do contrato de locação por prazo indeterminado, de modo que pode o
locador, a qualquer tempo, promover a resilição, por escrito, desde que seja previamente
notificado o locatário com trinta dias de antecedência. E, por se tratar do exercício legítimo de
um direito assegurado ao locador, essa denúncia, em regra, não gera indenização pela perda do
" (REsp 1.416.227/RJ, Relatora
fundo de comércio (estabelecimento empresarial) ou do ponto
Ministra
, julgado em
, DJe de
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA
12/12/2017
). Confira-se a ementa do julgado:
18/12/2017

"DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. CONTRATO VERBAL.
PRAZO INDETERMINADO. ESBULHO
POSSESSÓRIO. PERDA DO PONTO EMPRESARIAL. DEVER DE
INDENIZAR.
1. Ação de indenização por danos matérias e compensação de dano moral
ajuizada em
, de que foi extraído o presente recurso especial,
19/10/2007
interposto em
e concluso ao Gabinete em
. Julgamento
29/07/2010
25/08/2016
pelo CPC/73.
2. O propósito recursal é dizer sobre a negativa de prestação jurisdicional e
sobre o dever de o recorrido indenizar os recorrentes pela perda do ponto
empresarial.
3. Reconhecida a existência de um contrato de locação entre as partes,
desdobrou-se a relação possessória, de tal forma que, enquanto locatário, o
recorrente tinha a posse direta do imóvel, e o recorrido, locador, a posse direta
(posses paralelas).
4. Quando o recorrente, possuidor direto, permitiu, transitoriamente, que o
recorrido, possuidor indireto, realizasse obras no imóvel, tinha este o dever de
cessar a prática de atos materiais sobre o bem ao término da reforma.
Entretanto, ao manter o recorrido, unilateralmente, o imóvel em seu poder,
além do prazo convencionado para a devolução, passou a exercer a posse
injusta, em razão do esbulho, causador da perda do ponto empresarial pelo
recorrido.
5. Se é verdade que a denúncia vazia não gera o dever de indenizar a perda do
ponto empresarial, desde que realizada a devida notificação, também é
verdade que não pode o locador, para retomar o imóvel, esbulhar a posse do
locatário, sob pena de responder por perdas e danos.
6. Nos termos do art. 402 do CC/02, a respectiva indenização abrange, além
do valor correspondente às máquinas, equipamentos, móveis e utensílios que
guarneciam o estabelecimento, o ponto empresarial que o recorrente
efetivamente perdeu por conta do esbulho praticado pelo recorrido.
7. Recurso especial conhecido e provido."
(REsp n. 1.416.227/RJ, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
, julgado em
, DJe de
)
TURMA
12/12/2017
18/12/2017
No mesmo sentido:
"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL FUNDAMENTADO NA
ALÍNEA "C". NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AO QUAL
FOI DADA INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. FUNDO DE COMÉRCIO. DESAPROPRIAÇÃO. FALTA
Documento eletrônico VDA49752126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:19:58
Código de Controle do Documento: ffec807c-ed07-495c-88ca-7b044af0a36e

DE PREJUÍZO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. CONTRATO
VENCIDO.
PRAZO
INDETERMINADO.
INDENIZAÇÃO.
DESCABIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que a ausência de
indicação dos dispositivos em torno dos quais teria havido interpretação
divergente por outros Tribunais não autoriza o conhecimento do recurso
especial, quando interposto com base na alínea "c" do permissivo
constitucional. Incidência da Súmula 284/STF.
2. A jurisprudência do STJ também reconhece que a desapropriação de
imóvel pode gerar ao locatário direito indenizatório atinente ao fundo de
comércio. Precedentes: REsp 696929/SP, Rel. Min. Castro Meira, Segunda
Turma , julgado em 16.8.2005, DJ 3.10.2005, p. 208;
AgRg no AREsp 154.737/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
; AgRg no REsp 1199990/SP, Rel. Min.
4/9/2012
14/9/2012
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe
19/4/2012
.
25/4/2012
3. Todavia, no caso dos autos, as Instâncias Ordinárias concluíram que a
indenização era indevida em face da ausência de prova de qualquer prejuízo
pela ação desapropriatória, especialmente porque o contrato de locação
firmado por tempo determinado encontrava-se vencido, não havendo qualquer
ação do locatário para renová-lo, o que afastaria qualquer indenização.
4. Os contratos por tempo indeterminado não geram direito a indenização pelo
Precedentes: REsp
fundo de comércio, conforme previsto na Lei n. 8.245/91.
1060300/PR, Rel. p/ Acórdão Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em
, DJe
; REsp 141.576/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido,
2/8/2011
20/9/2011
Sexta Turma, julgado em
, DJ
, p. 392; REsp 282.473
21/8/2003
22/9/2003
/BA, Rel. Min. Vicente Leal, Sexta Turma, julgado em
, DJ
27/8/2002
, p. 236.
16/9/2002
Agravo regimental improvido."
(AgRg no AREsp n. 275.586/SP, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS,
, julgado em
, DJe de
)
SEGUNDA TURMA
12/3/2013
21/3/2013

"LOCAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. POSTO DE COMBUSTÍVEIS.
CONTRATO LOCATÍCIO COMERCIAL FIXADO POR PRAZO
INDETERMINADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE
RENOVATÓRIO. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DOS ARTS. 51
E 52, § 3o. DA LEI DO INQUILINATO. RETOMADA DO IMÓVEL NO
EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE PROPRIEDADE. INCABÍVEL
A INDENIZAÇÃO PELO FUNDO DE COMÉRCIO. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
O contrato de locação celerado entre a distribuidora de combustíveis e o
revendedor varejista se submete às regras dispostas na Lei do Inquilinato.
Precedentes do STJ.
O ressarcimento do fundo de comércio é obrigatório apenas na hipótese de a
locação não residencial, por prazo determinado, deixar de ser renovada por
qualquer das razões previstas no § 3o. do art. 52 da Lei 8.245/91;impõe-se o
dever indenizatório tão-somente ao locador que age com má-fé ou desídia.
No caso dos autos, não se tratando de locação passível de renovação
compulsória, uma vez que o contrato de locação comercial foi firmado com
prazo indeterminado, e não havendo nos autos sequer notícia de pleito
renovatório, incabível a indenização do fundo de comércio, consoante os
rígidos contornos traçados na Lei 8.245/91.
O dever jurídico de indenizar o locatário pelo fundo de comércio decorre de
norma especial integrante do sub-sistema jus-locatício, e não de previsão do
Direito Civil comum (enriquecimento sem causa às expensas de outrem).
O fundamento do aresto recorrido de que a indenização do fundo de comércio
não se relaciona com a ausência de renovação do contrato locatício é
contraditório, posto que, nos termos da legislação de regência o ressarcimento
está intrinsecamente ligado ao direito de renovar a locação. Ademais, foi
consignado pelo Juízo a quo que a conduta imputada à distribuidora de
combustíveis não pode ser considerada como lesiva ou abusiva.
Recurso Especial provido para afastar a indenização do fundo de comércio."
Documento eletrônico VDA49752126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:19:58
Código de Controle do Documento: ffec807c-ed07-495c-88ca-7b044af0a36e

(REsp n. 1.060.300/PR, Relatora Ministra Laurita Vaz, relator para acórdão
Ministro
, julgado em
, DJe de
GILSON DIPP, QUINTA TURMA
2/8/2011
)
20/9/2011

Nesse contexto, estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o
recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ.
Ademais, rever a legalidade da denúncia vazia, como pretende a parte recorrente,
implica reexame do contexto fático-probatório, vedado pela Súmula 7 /STJ. Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO.
ALEGAÇÃO DE FALTA DE REGISTRO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL
ADQUIRIDO. DENÚNCIA VAZIA. IMPOSSIBILIDADE. CIÊNCIA
PRÉVIA DA LOCAÇÃO. MODIFICAÇÃO DAS CONCLUSÕES
ALCANÇADAS NA ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O adquirente de imóvel poderá denunciar o contrato de locação para reaver
o imóvel adquirido que se encontra locado, nos termos do art. 8o da Lei n.
8.245/91, se ausente a averbação junto à matrícula do imóvel.
2. Porém, tendo ciência da locação que recaía sobre o imóvel a ser adquirido,
incabível a oponibilidade da chamada denúncia vazia, por ausência da
averbação do contrato de locação no registro de imóveis, sob pena de violação
ao princípio da boa-fé (Precedente: REsp n. 1.269.476/SP, Relatora a Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
).
19/2/2013
3. Na hipótese dos autos, segundo o acórdão recorrido, os adquirentes tinham
conhecimento prévio da locação anteriormente à aquisição do imóvel, a qual,
inclusive, constou no respectivo ato de compra e venda.
4. Ademais, atacar referida conclusão e averiguar a possibilidade da denúncia
vazia que tem como requisito a falta de ciência dos adquirentes quanto à
locação envolvendo o imóvel adquirido - já assentada pelo Tribunal local
como de seu conhecimento - neste caso, é impossível, pois demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso
especial, ante o disposto no enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
5. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no AREsp n. 592.939/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO
, julgado em
, DJe de
)
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA
3/2/2015
11/2/2015
Com essas considerações, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49752126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:19:58
Código de Controle do Documento: ffec807c-ed07-495c-88ca-7b044af0a36e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.846.273 / RS
Número Registro: 2025/0031903-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50333318820228210022
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : REINALDO OLIVEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADO
: REINALDO OLIVEIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR (EM CAUSA
PRÓPRIA) - RS064520
AGRAVADO
: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A
ADVOGADOS : GUILHERME PEDERNEIRAS JAEGER - RS049175
JULIANA RAQUEL BRITO DOS SANTOS - RS126246
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : REINALDO OLIVEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADO
: REINALDO OLIVEIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR (EM CAUSA
PRÓPRIA) - RS064520
AGRAVADO
: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A
ADVOGADOS : GUILHERME PEDERNEIRAS JAEGER - RS049175
JULIANA RAQUEL BRITO DOS SANTOS - RS126246
TERMO
Documento eletrônico VDA50099149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:43:38
Código de Controle do Documento: 91c9d320-1a66-4ea6-b887-3383f8442efc

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50099149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:43:38
Código de Controle do Documento: 91c9d320-1a66-4ea6-b887-3383f8442efc